Tribunal: TJES
Processo: 5012439-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012439-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOELSON COSTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE PECÚLIO. PEDIDO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA ESPECÍFICA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA FINALIDADE LEGAL DO PECÚLIO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de liberação antecipada de pecúlio, sob alegação de necessidade de custear despesas médicas e aquisição de medicamentos de uso contínuo, que não teriam sido fornecidos pela unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a liberação antecipada de pecúlio, antes da liberdade, para custear despesas médicas, diante da alegação de omissão estatal no fornecimento de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 29, §2º, da Lei de Execução Penal estabelece que o pecúlio deve ser entregue ao condenado quando posto em liberdade, constituindo poupança compulsória destinada a assegurar recursos para sua reinserção social.

4. O levantamento antecipado do pecúlio é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de comprovada urgência e necessidade, com demonstração inequívoca de falha do Estado no dever de assistência.

5. O precedente do STJ (REsp 2.168.896/RS), que autorizou o uso do pecúlio para produtos de higiene pessoal, não se aplica ao caso, pois tratava de itens de baixo custo e omissão estatal presumida, enquanto aqui se discute matéria de saúde de alta complexidade, cujo ônus da prova não pode ser presumido.

6. Relatório médico da Penitenciária Semiaberta de São Mateus comprova que o apenado recebe acompanhamento médico regular, com consultas especializadas, exames e medicamentos fornecidos pelo SUS, inexistindo negativa ou omissão estatal comprovada.

7. A apresentação de notas fiscais de medicamentos, desacompanhadas de prova de pedido formal e recusa do fornecimento, não configura prova suficiente de falha estatal.

8. Pedido subsidiário de diligência para obtenção de relatório médico mais detalhado não supre a ausência de prova mínima, sendo vedado ao Judiciário suprir deficiência probatória da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A liberação antecipada do pecúlio somente é admissível em casos excepcionais, com prova cabal de urgência e de falha estatal no cumprimento do dever de assistência.

2. O precedente do STJ que autoriza o levantamento do pecúlio para compra de itens de higiene não se aplica a hipóteses de aquisição de medicamentos, que exigem comprovação específica de omissão.

3. A finalidade primordial do pecúlio é assegurar recursos ao egresso para sua reinserção social, devendo sua indisponibilidade ser a regra durante o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 29, §1º, “c”, e §2º; art. 41, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.168.896/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJRS, AgExPen nº 8000919-70.2024.8.21.0026, Relª Desª Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5012439-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOELSON COSTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOELSON COSTA DA SILVA

contra r. decisão proferida ao mov. 311.1 no processo de execução nº 2000034-63.2021.8.08.0047

(ID 15251390
)
, que indeferiu o pleito de antecipação de pecúlio.

A defesa (mov. 17.1, ID
15251390
) em suas razões sustenta que a é devido o adiantamento do pecúlio, haja vista que o apenado contraiu dívidas que superam sua capacidade financeira, as quais foram contraídas para a compra de medicamentos que deveriam ter sido oferecidos pela Unidade Prisional e não foram.

Contrarrazões (mov. 328.1, ID
15251390
) pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada (mov. 332.1, ID
15251390
) pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial ao ID 15357823 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O recurso é tempestivo, adequado e foi interposto por parte legítima, preenchendo todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Desse modo, o agravo em execução deve ser conhecido e processado.

A matéria posta em debate cinge-se à possibilidade de levantamento antecipado de pecúlio por apenado ainda em cumprimento de pena, para fins de custeio de despesas médicas e aquisição de medicamentos de uso contínuo.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 29, §1º, alínea "c", estabelece que o pecúlio, que é o produto da remuneração do trabalho do condenado, deve ser utilizado, em parte, para atender a "pequenas despesas pessoais". No entanto, o §2º do mesmo dispositivo legal é categórico ao dispor que "o restante [do pecúlio] será aplicado em caderneta de poupança, a ser entregue ao condenado quando posto em liberdade".

Da interpretação sistemática dos dispositivos, depreende-se que a finalidade primordial do pecúlio é garantir a subsistência futura do egresso, fornecendo-lhe um mínimo de recursos para sua reinserção social no momento da liberdade. O pecúlio não se confunde com uma conta corrente de livre movimentação do apenado, mas constitui um fundo de poupança compulsória, cuja regra é a indisponibilidade durante o cumprimento da pena. A possibilidade de seu uso antecipado, portanto, deve ser interpretada como uma exceção à regra, a ser admitida apenas em casos de extrema urgência e necessidade, devidamente comprovadas nos autos.

Desvirtuar essa finalidade legal, permitindo o levantamento indiscriminado de valores, por mais bem-intencionada que seja a finalidade, significaria esvaziar o sentido da norma, comprometendo a política criminal de assistência ao egresso.

A defesa, em suas razões, invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 2.168.896/RS), no qual se autorizou o levantamento do pecúlio para a aquisição de produtos de higiene pessoal, sob a fundamentação de que a presunção de omissão estatal seria razoável, ante a notória precariedade do sistema carcerário e o "estado de coisas inconstitucional" reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, o precedente invocado pela parte agravante não se ajusta perfeitamente ao caso em análise, demandando uma necessária distinção (
distinguishing
). A tese central do julgado do STJ, conforme explicitado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, baseia-se na presunção de falha do Estado para itens de baixo custo e uso rotineiro, como os de higiene, cuja ausência é uma manifestação do problema sistêmico e generalizado que permeia as penitenciárias brasileiras. A premissa do julgado é que "
beira a alienação a presunção de que o ente estatal esteja efetivamente arcando com todas as despesas básicas de higiene do preso, sendo razoável presumir exatamente o inverso
".

A situação em tela, todavia, não se refere a uma omissão genérica na prestação de bens de consumo, mas sim a uma alegada falha pontual em um sistema de saúde que, como demonstra a documentação acostada aos autos, está em pleno funcionamento. A assistência à saúde é um direito fundamental de alta complexidade, previsto expressamente no art. 41, VII, da LEP, e regulamentado por fluxos específicos que envolvem a atenção primária na unidade prisional e o encaminhamento para a rede pública de saúde (SUS) para atendimentos de maior complexidade. O ônus da prova, nesse caso, não pode ser presumido. Para justificar a liberação do pecúlio em matéria de saúde, o apenado e sua defesa têm o dever de provar, de forma cabal e inequívoca, uma falha específica e atual do sistema público, como, por exemplo, um pedido formal de medicamento negado pela unidade prisional.

A aplicação irrestrita do precedente do STJ, que se refere a uma situação fática distinta, resultaria em uma interpretação extensiva e perigosa, desvirtuando a finalidade do pecúlio e transferindo ao apenado o ônus de custear seu próprio tratamento, isentando, em última análise, o Estado de sua obrigação constitucional.

Em total contraposição às alegações da defesa, os documentos constantes dos autos, em especial o relatório de saúde emitido pela Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM), demonstram que o apenado Joelson Costa da Silva está recebendo assistência médica regular e continuada por parte do Poder Público.

O referido relatório confirma os diagnósticos de bronquiectasia por sequela de tuberculose e infecção por
Helicobacter pylori
, e descreve, minuciosamente, o acompanhamento médico, que inclui: consulta com especialista em pneumologia, realização de exames (tomografia, endoscopia), prescrição de medicamentos (antibioticoterapia, omeprazol) e ajuste dietético. O documento ainda esclarece que o paciente tem acesso a exames laboratoriais e é devidamente encaminhado para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) em casos de necessidade de atendimentos especializados.

A tese da omissão estatal, fulcro do recurso, é diretamente contraditada por este conjunto probatório. A defesa não apresentou qualquer evidência de que a unidade prisional ou o SUS tenham se negado a fornecer os medicamentos ou tratamentos necessários. A simples juntada de notas fiscais de medicamentos, isoladamente, não é suficiente para comprovar a falha do Estado, uma vez que a aquisição privada pode ter ocorrido por mera liberalidade do apenado ou de seus familiares, e não necessariamente por uma negativa ou omissão do serviço público. A ausência de um pedido formal à unidade prisional, seguido de uma recusa, é um ponto crucial que fragiliza a argumentação da parte recorrente.

Colaciono precedente de situação semelhante, em que a jurisprudência pátria entendeu por descabida a antecipação do pecúlio:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. FEMINICÍDIO. Pedido de liberação antecipada do pecúlio. Indeferimento na origem. Manutenção. Ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Apenado em regime semiaberto com trabalho externo autorizado e percepção de remuneração mensal.
Alegada necessidade de utilização dos valores para custear despesas com saúde, não comprovadas. Inexistência de demonstração da impossibilidade de atendimento pela rede pública.
Simples alegação de insuficiência da remuneração recebida, que não constitui fundamento idôneo para autorizar o levantamento antecipado. Inteligência do art. 29, §2º, da LEP. Finalidade do instituto de garantir suporte financeiro mínimo quando da reinserção do apenado ao convívio social pleno. Precedentes desta corte. Decisão mantida. Recurso defensivo desprovido. (
TJRS; AgExPen 8000919-70.2024.8.21.0026; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 25/02/2025; DJERS 25/02/2025
) - destaquei

Por fim, o pedido subsidiário da defesa, para que esta Corte oficie a Unidade Prisional a fim de que apresente um relatório mais detalhado e um prontuário médico completo, revela a fragilidade da prova inicialmente produzida. O Judiciário não pode ser instado a realizar diligências instrutórias para suprir a deficiência probatória da parte, sobretudo quando a documentação disponível já é suficiente para demonstrar que o Estado está cumprindo com o seu dever de assistência à saúde do reeducando, afastando a urgência e a necessidade de liberação do pecúlio.

Diante da ausência de comprovação de omissão estatal e da documentação que atesta o regular e efetivo acompanhamento médico do apenado, a decisão do Juízo de piso, que indeferiu o levantamento antecipado do pecúlio, se mostra irretocável e alinhada à finalidade legal do instituto.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.